Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-71.2020.8.11.0055
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005048-71.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
e, em Reexame Necessário,
RATIFICOU
a sentença
.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE – NECESSIDADE – DEVER DE PROTEÇÃO –
OMISSÃO CONFIGURADA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO –
PRAZO PARA IMPLEMENTAR MEDIDA DE PREVENÇÃO SUFICIENTE –
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

2 – O
Município tem o dever de instalar e adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos edifícios públicos de sua responsabilidade, garantindo assim o interesse social e o direito fundamental da vida dos frequentadores do local.

3 – Constatada pelo Ministério Público Estadual a necessidade da observância na segurança das crianças, adolescentes, professores, colaboradores e frequentadores do Centro Municipal de Ensino e Creche Tânia Arantes Junqueira, incumbe ao Ente Público Municipal custear procedimentos e projetos necessários, visando a implementação das medidas de combate a incêndio, mediante vistoria e autorização do
Corpo de Bombeiros Militar
.

4 –
Não configura ofensa ao princípio da separação de poderes, a determinação pelo Poder Judiciário na obrigação do Ente Público para implementação de medida de combate a incêndio e pânico, em observância a proteção à vida e segurança dos administrados.

5 –
Recurso desprovido e, em Remessa Necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005048-71.2020
.8.11.0055

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1005048-71.2020
.8.11.0055
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,
determinou o cumprimento da obrigação de fazer concernente
em providenciar a entrega de projeto ao Corpo de Bombeiros Militar, visando a expedição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico do
Centro Municipal de Ensino Creche Tânia Arantes Junqueira
, bem como providenciar as licenças necessárias para o regular funcionamento da unidade escolar
, com fixação e multa
diária no valor de R$ 500,00, limitada à R$ 50.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a preliminar da
falta interesse de agir. No mérito, relata que está realizando as medidas para obtenção do alvará de pânico e incêndio. Aduz que cabe ao Poder Executivo a definição das prioridades na aplicação dos recursos públicos, conforme conveniência e oportunidade, o que afasta a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.
Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar sentença do Juízo Singular pela improcedência dos pedidos do Ministério Público Estadual, bem como pela fixação do prazo superior a 180 dias para cumprimento da decisão judicial (id. 90357951).

Tempestividade certificada no id. 90357952.

Em Contrarrazões o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso (id. 90357955).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta
pelo desprovimento do Recurso de Apelação
(id. 94274950).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos de apresentação do projeto ao Corpo de Bombeiros e consequente expedição do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico do
Centro Municipal de Ensino Creche Tânia Arantes Junqueira
.

O Apelante alega que apresentou requerimento para obtenção do laudo e alvarás necessários, estando o processo em seu regular trâmite perante o Corpo de Bombeiro Militar, o que afasta a necessidade da demanda, decorrente da inexistência de interesse de agir para a propositura da ação.

Entretanto, não consta nenhuma informação acerca do pedido administrativo visando a implementação da medida. Ainda assim, a demanda não se restringe apenas à formulação de requerimento junto ao Corpo de Bombeiros, pois a pretensão da Ação Civil Pública visa, além da apresentação do projeto, a aquisição do alvará de Combate a Incêndio e Pânico para o
Centro Municipal de Ensino Creche Tânia Arantes Junqueira
, o que ainda não ocorreu no caso concreto.

Nesta conjuntura, consta dos autos apenas que o projeto de prevenção de incêndio e segurança contra descargas elétricas estão sendo providenciados, conforme ofício n. 252/GP/2020 (id. 90355982), o que por si só, é medida insuficiente para a satisfação da obrigação imposta em sentença. Aliado a isso, o Centro Municipal objeto deste feito não foi contemplado para implementação das medidas contra incêndio, nos termos do documento juntado no id. 9035599.

Diante disso, em decorrência da falta de alvará contra incêndio e pânico expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar para o
Centro Municipal de Ensino Creche Tânia Arantes Junqueira
, nos termos da Lei Estadual nº 10.402/2016, subsiste o interesse de agir por parte do Ministério Público Estadual no ajuizamento da respectiva ação, com intuito de regulamentar a segurança contra incêndio no referido local.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Apelante
interpôs Recurso de Apelação sustentando, em síntese, que nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1005048-71.2020
.8.11.0055
foi condenado na obrigação de fazer, para
providenciar um projeto e entregar ao Corpo de Bombeiros Militar, visando a expedição de alvará de Combate a Incêndio e Pânico na
Centro Municipal de Ensino Creche Tânia Arantes Junqueira
,
com fixação de multa
diária no valor de R$ 500,00, limitada a quantia de R$ 50.000,00.

Conforme se evola da sentença, restou decidido a obrigação do Apelante para efetivar medidas de combate a incêndio no Centro de Ensino Público com regularização no
Corpo de Bombeiros Militar
, mediante fixação de multa diária no caso do descumprimento da decisão judicial, conforme se vê da sentença recorrida:

Tratando-se de ação civil pública, de cunho coletivo, o interesse público é o alvo de proteção, e pela sua natureza deve-se sobrepor ao individual. A medida reclamada visa sanar todas as irregularidades constatadas no
Centro Municipal de Ensino Creche Tânia Arantes Junqueira
, o qual funciona descumprindo normas de segurança previstas na Lei 10.402/2016, por não possuir Projeto de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico; compelindo o município a sanar todas as irregularidades.

Uma vez observada a omissão municipal, sob o pretexto da conduta discricionária, o Poder Judiciário pode determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, inclusive mediante a promoção de medidas ou a execução de obras emergenciais, sem que isso represente afronta ao princípio da separação entre os Poderes.

Em análise minuciosa dos autos notou-se que em vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros deste Município, pouquíssimos prédios públicos cumprem com as exigências relativas à prevenção de incêndio. Há deficiência estrutural, que põe em risco a integridade dos e profissionais que laboram e dos munícipes que frequente esses lugares; sendo necessária a elaboração dos projetos e por consequência a expedição do competente alvará de combate a incêndio e pânico.

Diante da documentação acostada ao feito, mormente os relatórios emitidos pelo Corpo de Bombeiro; aliado ao fato de que o próprio requerido ao contestar a ação, informou que irá providenciar a documentação, requerendo inclusive dilação de prazo para cumprimento da liminar, assentindo com a necessidade de se regularizar o problema, não há outra solução que não a procedência do pedido.

O Município alega que não ocorreu omissão e que vem tomando as providências necessárias para adequação do local, não cabendo ao Judiciário interferir na conveniência e oportunidade da administração, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Contudo sabe-se que o local funciona a muito tempo com as pendências apontadas pelo Ministério Público e somente com o ajuizamento de diversas ações é que a administração pública se mobilizou com mais afinco.

Não desconheço que são necessários tramites e procedimentos para elaboração de editais de licitação que visam efetivar os serviços e eventuais reformas no local, todavia a cronologia dos acontecimentos indica que propositura da demanda foi necessária para romper a inércia do ente público.

Neste sentido:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DO PRÉDIO DE ESCOLA ESTADUAL BÁSICA. VEREDITO DE PROCEDÊNCIA, ORDENANDO, NO PRAZO DE 60 DIAS, (1) A CONTRATAÇÃO DE VIGIAS; (2) O CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPOSTAS; (3) O CONSERTO DAS AVARIAS IDENTIFICADAS NO LAUDO PERICIAL; (4) A ADEQUAÇÃO DA ACÚSTICA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS; (5) A EXECUÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS À PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, BEM COMO (6) A OBTENÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, TUDO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00. INSURGÊNCIA DO ESTADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. ALEGADO CUMPRIMENTO DAS IMPOSIÇÕES. OBRAS REALIZADAS EM 2011, QUE NÃO SOLUCIONARAM TODOS OS ENTRAVES. LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO EM 2013, ATESTANDO AINDA PERSISTIREM VÁRIOS PROBLEMAS. MANTENÇA DO JULGADO. OBJETIVADA SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES, PELO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALMEJADA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PARA 6 MESES. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 00041678420098240007 Biguaçu 0004167-84.2009.8.24.0007, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 01/08/2017, Primeira Câmara de Direito Público)

As normas de segurança e de prevenção de combate à incêndio e pânico são de cumprimento obrigatório, para fins de assegurar um mínimo de segurança à população atendida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a PROMOVER a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativos ao
Centro Municipal de Ensino Creche Tânia Arantes Junqueira
, localizada neste município, conforme decisão liminar.

Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Não há ônus sucumbenciais na presente ação civil pública.

Não há condenação em honorários advocatícios na espécie, a rigor do que dispõe o art. 18 da Lei 7.347/85.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.
(id. 90355999)

Em que pese o argumento do Apelante, verifica-se que a simples informação de que a medida necessária está sendo providenciada, por si só, não demonstra o cumprimento de suas obrigações, pois a demanda não se restringe apenas à formulação de requerimento junto ao Corpo de Bombeiros Militar, vez que a pretensão da Ação Civil Pública visa, além da apresentação do projeto de Combate a Incêndio e Pânico ao Corpo de Bombeiros Militar sobre o
Centro Municipal de Ensino e Creche Tânia Arantes Junqueira
, a obtenção do respectivo alvará, o que ainda não ocorreu no presente feito.

Neste aspecto, o ente público tem o dever de adequar ou instalar sistemas de prevenção e combate a incêndios nas edificações de sua responsabilidade, garantindo e protegendo à vida dos administrados, no caso concreto, das crianças, adolescente, professores, colaborados e frequentadores do Centro Municipal de Ensino e Creche, pois incumbe o Poder Público implementar ações e políticas públicas positivas, visando o adimplemento do mandamento constitucional referente ao direito fundamental à segurança e educação.

Acerca do tema, o art. 227, caput, da Constituição Federal, estabelece que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que, além da comunidade, é dever do poder público assegurar a proteção
integral à criança e ao adolescente
, vejamos:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Em síntese, o ente público tem o dever de adequar ou instalar sistemas de prevenção e combate a incêndios nas edificações de sua responsabilidade, garantindo e protegendo à vida dos administrados.

Sobre o tema,
o
art. 2º da Lei Estadual nº 10.402/2016 (Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso) dispõe sobre as medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações, instalações e locais de risco:

Art. 2º Constituem objetivos desta Lei:

I - proteger a vida dos ocupantes das edificações, instalações e locais de risco, em caso de incêndio e pânico;

II - minimizar a probabilidade de propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio;

III - proporcionar meios de controle e extinção de incêndio;

IV - dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso - CBM/MT.

Parágrafo único. Os objetivos mencionados no caput serão alcançados através do cumprimento das exigências constantes nesta Lei, bem como das normas específicas para cada medida de segurança contra incêndio e pânico.

(...)

Art. 18 Constituem medidas de segurança contra incêndio e pânico das edificações, instalações e locais de risco, dentre outras:

I - acesso de viatura;

II - separação entre edificações;

III - resistência ao fogo dos elementos de construção;

IV - compartimentação horizontal; V - compartimentação vertical;

VI - controle de materiais de acabamento;

VII - saídas de emergência;

VIII - elevador de emergência;

IX - controle de fumaça;

X - plano de intervenção de incêndio;

XI - brigada de incêndio;

XII - iluminação de emergência;

XIII - detecção de incêndio;

XIV - alarme de incêndio;

XV - sinalização de emergência;

XVI - extintores;

XVII - hidrante e mangotinhos;

XVIII - hidrante público;

XIX - chuveiros automáticos (sprinkler);

XX - resfriamento;

XXI - espuma;

XXII - sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2);

XIII - sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

XXIV - sistemas para o monitoramento, supressão e alívio de explosões de gases e/ou poeiras.

Parágrafo único. Para a execução e implantação das medidas de segurança contra incêndio e pânico deverão ser atendidas as Normas Técnicas do CBM/MT.

Diante disso, observa-se que a legislação estadual estabelece critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso, o que não restou demonstrado nos autos a devida proteção dos frequentadores do
Centro Municipal de Ensino e Creche Tânia Arantes Junqueira
, de forma que o e
nte público municipal tem o dever de instalar e adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos das normas constitucional e infraconstitucionais.

Outrossim, registra-se que a Constituição Federal é clara no sentido de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e, ao Poder Legislativo, a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo estes Poderes a decisão acerca da destinação dos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade para identificarem as prioridades que atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, não se pode ignorar que a obrigação de fazer tutela na presente demanda, abrange prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à segurança, bem como a proteção contra incêndio envolve a inviolabilidade do direito à vida, na medida que a falta da implementação do sistema atinge todos os frequentadores do Centro Municipal de Ensino e Creche.

Neste contexto, a inobservância das regras de segurança que devem ser implementadas nos prédios públicos de responsabilidade do Apelante, viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Poder Judiciário e, frente a isso, não configura ingerência indevida de um poder sobre o outro.

Isso porque a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível e excepcional, em decorrência da omissão administrativa em desacordo com os princípios constitucionais, o que afasta alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes ou indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Assim, inexiste violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena de direitos fundamentais, especialmente na presente hipótese, em que foi vislumbrada omissão do ente municipal.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que na hipótese dos autos, não se trata de invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.304.269/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 20/10/2017)

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE PRÉDIO PÚBLICO

– INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DPS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2. O cumprimento da medida liminar, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do interesse de agir do autor no julgamento do mérito da ação. 3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Os entes públicos possuem o dever legal de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º, caput, e 6º, ambos da Constituição Federal.

5. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

6. Tendo em vista a natureza e extrema relevância da obrigação imposta, o prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto. (N.U 1004779-95.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – RAZOABILIDADE – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME.

Compete ao Município de Tangará da Serra elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico na Unidade Básica de Saúde, assegurando, aos pacientes, servidores e usuários, o exercício do direito constitucional à Saúde com as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos.

Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente – 180 (cento e oitenta) dias – mostra-se razoável e suficiente para a realização de processo licitatório e das adequações necessárias à obtenção do alvará de combate a incêndio e pânico, da referida unidade de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98).

O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial. (N.U 1004804-45.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

No que se refere a
disponibilidade orçamentária, observa-se que
o Apelante
não apresentou comprovante da suposta inexistência de orçamento
no intuito de
afastar
o cumprimento da medida, visando a obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico. Entretanto,
mesmo assim, não seria fundamento
suficiente
para
justificar a omissão na prestação de serviço essencial aos administrados, pois o Poder Judiciário poderá determinar a implementação de políticas públicas de interesse social, em decorrência de

morosidade do poder competente, bem como a regularização das medidas de segurança e combate a incêndio não demonstra dispêndio de verba pública exorbitante para afastar inexistência de disponibilidade
orçamentária
, consoante julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SEGURANÇA PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL – INSUFICIÊNCIA DE EFETIVO RELATIVO À POLÍCIA MILITAR – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA FAZER VALER PRECEITO CONSTITUCIONAL – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição da República reconhece e impõe, expressamente, o dever de o Estado garantir a eficaz segurança pública em seu território (art. 144, CF).

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à segurança, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

4. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população. (N.U 0003697-21.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – POLUIÇÃO DE CORPO HÍDRICO – PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO REJEITADA - – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – PRIORIEDADE EM QUESTÕES AMBIENTAIS – RECURSO DESPROVIDO.

O regime adotado pelo sistema da jurisdição coletiva, como regra, não admite a utilização do instituto da intervenção de terceiros, porque o regime da reparação do dano ambiental é o da responsabilidade objetiva (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81).

Verificando a poluição de córrego de domínio municipal, tem-se que a responsabilidade do ente decorre tanto da obrigação de destinar de forma ambientalmente adequada os resíduos sólidos produzidos pelos munícipes, quanto do dever de fiscalizar as atividades poluidoras realizadas por estes.

“Compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, ainda que discricionário, para averiguar os aspectos de legalidade do ato, mormente quando as questões de cunho eminentemente ambientais demonstram a incúria da Administração em salvaguardar o meio ambiente” (AgRg no AREsp n. 476067/SP). (N.U 0010265-88.2015.8.11.0055, Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Em relação ao prazo de 180 dias para cumprimento da decisão judicial, observa-se que se trata de lapso temporal razoável, sendo que se trata de edifício de ensino municipal e creche, o que inclui crianças abrigadas no local, demonstrando uma urgência necessária para o devido cumprimento de implementação da medida de segurança.

Com essas razões e, em consonância com as jurisprudências, não há reparos na sentença do Juízo Singular.

Com essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível e, em Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022